Tribunal: TJDFT
Processo: 0000296-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 226, §§ 1o E 2o, DO CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS, IMAGENS E PELA PROVA ORAL. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS RESGUARDADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de violação de domicílio, tudo confirmado por laudos periciais, imagens gravadas e pela prova oral, a condenação é medida que se impõe.

2. Não havendo provas nos autos de que o acusado se encontrava em situação de agressão injusta ou perigo iminente ou que agiu no estrito cumprimento de dever legal, mesmo que imaginários, devem ser afastadas as teses de excludentes de ilicitude.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.